Tribunal: TJES
Processo: 0014762-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014762-96.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENEIR MANOEL DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. PROVA PERICIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. SEQUELAS AGRAVADAS PELO ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. O laudo pericial foi conclusivo em relação ao estado clínico do apelado, isto é, que
“
o autor possui um histórico clínico ocupacional (pautado em doenças do sistema músculo esquelético denominados de espondilodiscoartrose cervical e lombar e gonoartrose bilateral cujas gêneses fisiopatológicas são endodegenerativas e que o acidente referido e ocorrido em dezembro/2003 vem a compor a gênese fisiopatológica lombar pelo desencadeamento sintomatológico sensitivo e motor, à época com a consequente restrição/diminuição parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, na presença do nexo de concausalidade ocupacional
”.

3. Correta a sentença ao determinar o restabelecimento do auxílio-doença, devendo ser pago até que as lesões do apelado encontrem-se consolidadas e apto para o desempenho do seu labor habitual, merecendo reparo tão somente quanto ao termo inicial do pagamento, o qual deverá ser realizado a partir do dia seguinte ao da data da cessação indevida, e não da citação.

4. Prevalece, no STJ,
“a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação.”
(STJ - REsp: 1910344 GO 2020/0326671-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

5.
“
Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.”

(STJ - REsp: 1584771 RS 2016/0035395-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

5. No que diz respeito à correção monetária, a sentença merece reparos, uma vez que não foram observados os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1492221/PR, que dispõe que, para [...] “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.”

6. Os honorários devem ser fixados nos termos do inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC, eis que se trata de condenação ilíquida, observando-se a Súmula 111 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014762-96.2013.8.08.0024

Apelante: Geneir Manoel de Souza

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta contra sentença de fls.
391/392

proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais “
para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a citação, com incidência de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº. 9.494/1997, conforme Lei Federal nº. 11.960/2009 e tema 905 do
STJ
, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso i do
CPC
”,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da sucumbência.

Em suas
razões recursais
o
apelante

requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) faz jus à aposentadoria por invalidez, haja vista que sua incapacidade é permanente,
estando afastado de suas atividades laborais há 18 anos
; (b)
o
pagamento dos benefícios
são
devidos desde a data da cessação indevida.

Contrarrazões ofertadas às fls.
407
/
408
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se na pauta de
julgamento.

Vitória, 22 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, defiro o benefício da gratuidade da justiça por não vislumbrar nenhum elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência.

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

De acordo com a jurisprudência Pátria
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o laudo pericial foi conclusivo em relação ao estado clínico do apelado, isto é, que
“
o autor possui um histórico clínico ocupacional (pautado em doenças do sistema músculo esquelético denominados de espondilodiscoartrose cervical e lombar e gonoartrose bilateral cujas gêneses fisiopatológicas são endodegenerativas e que o acidente referido e ocorrido em dezembro/2003 vem a compor a gênese fisiopatológica lombar pelo desencadeamento sintomatológico sensitivo e motor, à época com a consequente restrição/diminuição parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, na presença do nexo de concausalidade ocupacional
”
(fl. 268).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de concausalidade, haja vista que a doença degenerativa do segurado piorou com o acidente de trabalho sofrido, reduzindo sua capacidade laboral, além de exigir atenção médica para a sua recuperação.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do auxílio-doença, devendo ser pago até que as lesões do apelado encontrem-se consolidadas e apto para o desempenho do seu labor habitual, merecendo reparo tão somente quanto ao termo inicial do pagamento, o qual deverá ser realizado a partir do dia seguinte ao da data da cessação indevida, e não da citação.

Prevalece, no STJ,
“a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação.”
(STJ - REsp: 1910344 GO 2020/0326671-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

É a jurisprudência:

ACIDENTE DE TRABALHO – DOENÇA DEGENERATIVA –CONCAUSALIDADE EVIDENCIADA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – DESPROVIMENTO.

1. Os benefícios acidentários pressupõem que a incapacidade (parcial ou total; temporária ou permanente) esteja relacionada ao trabalho. É o nexo causal reiteradamente perseguido nas correspondentes demandas.

2. Embora diagnosticada doença de origem degenerativa e por mais que o benefício anterior tenha sido concedido sob espécie previdenciária (31), o perito não afastou a possibilidade de agravamento do mal de saúde pelo desempenho do trabalho, estando evidenciada a concausalidade que justifica a proteção infortunística.

5. Recurso desprovido.

(TJSC, Apelação n. 0311591-93.2018.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15-06-2021)(Destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE CONCAUSALIDADE - DOENÇA DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS E DEGENERATIVAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. 2 - Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91). 3
- A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo concausalidade entre as atividades laborativas do autor e sua patologia, configurado está o nexo causal, devendo ser estabelecido o pagamento do benefício previdenciário.
4 - In casu , o laudo técnico emitido por médico do trabalho entendeu que, em que pese a capacidade da autora tenha sido reduzida em decorrência de sua incapacidade parcial e permanente, tal incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou de concausalidade das atividades por ela exercidas. 5 - Conforme especificado pelo perito, a incapacidade da autora deriva do quadro de artrose primária que, nos termos do laudo pericial, possui causa natural e degenerativa, sem vínculo com o trabalho. 6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)(Destaquei).

No que tange ao processo de reabilitação profissional do segurado, o art. 101 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que:
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
”

Já o art. 62, §1º, da mesma Lei nº 8.213/1991, prescreve que
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. [...]
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.”

Assim, “conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Como se extrai do laudo pericial, as lesões que acometem o apelado não são totalmente incapacitantes, pois reduziram parcialmente sua capacidade laborativa apenas para atividades com grande esforço osteomuscular lombar, sendo indicada a reabilitação profissional.

É a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações). III -
Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.
IV - E firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário. V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional.

(STJ - REsp: 1584771 RS 2016/0035395-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Em que pese o apelante alegar que
“já passou por processo de reabilitação e que não foi efetivada em razão de sua baixa escolaridade”
, não restou demonstrada a realização do curso, a baixa escolaridade, tampouco a tentativa de ser reinserido no mercado de trabalho, motivo pelo qual não há como afastar o laudo pericial para conceder a aposentadoria por invalidez.

No que diz respeito à correção monetária, a sentença merece reparos, uma vez que não foram observados os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1492221/PR, que dispõe que, para [...] “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.”

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, deve haver a reforma do comando sentencial, pois o percentual deve ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC e a Súmula 111 do STJ.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe
parcial
provimento
ao recurso
para determinar o restabelecimento do auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como adequar os índices de correção e juros de mora ao precedente vinculante do STJ e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC e a Súmula 111 do STJ.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.